Tribunal: TJMT
Processo: 0002563-40.2018.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002563-40.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HENRIQUE ARRUDA SALOME - CPF: 035.373.771-26 (VÍTIMA), LUCAS SOARES - CPF: 736.772.211-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS SOARES - CPF: 736.772.211-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O DEFENSIVO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL, AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO COMPENSADAS, REGIME INICIAL FECHADO – PEDIDO DE AUMENTO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA NÃO COMPROVADOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - REINCIDÊNCIA – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO 44 DO STJ - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM MAUS ANTECEDENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E PREMISSA DO STF - COMPENSAÇÃO REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 41 DO TJMT –– REGIME PRISIONAL – SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O princípio da insignificância não pode ser reconhecido, quando o réu é reincidente, a revelar maior reprovabilidade do comportamento (STJ, AgRg no REsp 1711873/SC).

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.”
(
www.tjmt.jus.br
- Enunciado Criminal 44)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a realização de exame pericial indireto, em que foi produzido por meio de Auto de Verificação de Local de Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da janela de vidro da residência, em que é possível verificar que havia sido quebrada, bem como que a casa é cercada por muro alto, constitui meio de prova idôneo para configurar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC).

A valoração negativa da conduta social possui caráter comportamental e revela-se no relacionamento do acusado em seu meio social, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa com base nos antecedentes do apelante (STF, RHC 130132 /MS)

A multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (TJMT, Enunciado Criminal 41).

Considerada a pena corporal em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e circunstâncias judiciais favoráveis, aplicável a Súmula 269 do c. STJ [
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias
].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002563-40.2018.8.11.0038 – COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

LUCAS SOARES

APELADO(S):

LUCAS SOARES

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e LUCAS SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (Código 102550), que o condenou por furto duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada e porte de drogas para uso, em concurso material, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 (três) meses, em regime inicial semiaberto – art. 155, §4º, I e II, do CP e art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006 c/c art. 69 do CP – (ID 19448955).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARAPUTANGA alega que: 1) a circunstância judicial da conduta social seria desfavorável ao apelante/apelado; 2) não deveria ter sido compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ante a preponderância da primeira; 3) deveria ser aplicado o regime inicial fechado.

Requer provimento para que LUCAS SOARES tenha as penas aumentadas, bem como seja fixado o regime fechado (ID 19449983).

LUCAS SOARES sustenta que: 1) deveria ser reconhecido o princípio da insignificância no tocante ao furto qualificado e ao porte de drogas para uso; 2) não restou cabalmente comprovado que o furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo para subtração dos objetos; 3)
“não existe qualquer elemento comprobatório de que o réu teve que fazer esforço incomum para transpor o muro que cerca o local”
.

Pede provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado para furto simples

(ID 19449505).

Os apelantes/apelados pugnam pelos desprovimentos dos respectivos recursos (ID 19449509/ID 19449988).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais – Furto qualificado e uso próprio de entorpecentes [art. 155, § 4º, incs. I e ll, do Código Penal e art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006] – sentença condenatória – Recurso do Ministério Público – Pedidos de aumento da pena-base; afastamento da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e, ainda, fixação do regime fechado para cumprimento da reprimenda – Parecer Ministerial anexado no ID 32456979 – Recurso da defesa: Pretendida absolvição de ambos os ilícitos penais, ante a aplicação do princípio da insignificância; ou, o afastamento das qualificadoras reconhecidas no crime patrimonial – inadmissibilidade – decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual, bem como escorreita a dosimetria arbitrada pelo nobre sentenciante – adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 40232494)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de agosto de 2018, por Volta das 10h00min, LUCAS SOARES, imbuído de animus furandi, mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculo, ingressou nas dependências da residência sediada na Rua José da Costa Filho, Bairro Cidade Alta, em mediante escalada e ingressou nas Araputanga/MT, e dali subtraiu para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistentes em: R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie; e 01 (uma) chave de fenda.

Consta, ademais, que, nas mesmas circunstancias de tempo e local, LUCAS SOARES, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) cigarro artesanal de Cannabis sativa L - maconha.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, LUCAS SOARES, ciente de que não havia ninguém na residência da vítima, deslocou-se até o local, com o fulcro de perpetrar o empreendimento criminoso.

Apurou-se que LUCAS SOARES galgou significativa altura (mediante pulada de muro] e conseguiu acesso ao quintal da residência, sendo que arrombou a janela de um dos quartos da casa e adentrou no interior do imóvel.

Já no interior da residência, LUCAS SOARES passou a separar os objetos de seu interesse, além de colocar R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie e uma chave de fenda em seus bolsos.

Ocorre que enquanto terminava de selecionar os objetos de valor, LUCAS SOARES foi surpreendido pela vítima que chegou na residência, razão pela qual o denunciado empreendeu fuga do local, apenas com os objetos que já havia colocado em seu bolso.

Uma vez acionada, a Policia Militar empreendeu as diligências pertinentes e logrou êxito em encontrar o denunciado em posse dos objetos subtraídos e 01 (um) cigarro artesanal de Cannabis sativa L —maconha, razão pela qual o prenderam em flagrante delito.

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL denuncia LUCAS SOARES Como incurso nas sanções do art. 155, § 4°, incisos I e II, do Código Penal e art. 28, caput, da Lei Federal nº 11343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal [...]”
(Mariana Batizoco Silva, promotora de Justiça – ID 19443462).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de LUCAS SOARES e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] A materialidade do crime descrito no art. 155, §4°, I e ll do CP, e a autoria em relação ao réu, esta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de entrega, auto de verificação do local do delito, auto de avaliação e pelos demais elementos de provas constantes dos autos, bem como a materialidade do crime descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, temo de exibição e apreensão e do laudo pericial e a autoria, igualmente, através das provas dos autos e depoimentos das testemunhas, bem com através da confissão do acusado, quem ao ser ouvido em juízo afirmou que no dia dos fatos tinha furtado uma residência no Joao China e ai chegou na residência da vítima, contudo não sabia que era policial, e, na oportunidade, pulou o muro e tentou arrombar a janela com a grelha da churrasqueira e depois com a chave de fenda. Então, entrou na residência e pegou o fone de ouvido, que já estava com as moedas da residência que havia furtado no Joao China e quando viu o policial, pulou o muro e saiu correndo, contudo foi pego no recinto, assim como tinha fumado uma maconha e estava com uma porção mínima de droga na carteira de cigarro e, que quando os policiais o prenderam, estava com a maconha, porque é usuário de entorpecentes.

A vítima/policial militar Henrique Arruda Salomé, ao ser ouvida em juízo, afirmou que estava saindo do serviço e quando chegou na sua residência viu o acusado pulando o muro e saindo, e, como não sabia se tinha outra pessoa dentro da residência, primeiro entrou e verificou, assim como narrou que populares viram o acusado entrando no recinto, oportunidade em que fizeram o cerco e lograram êxito em abordá-lo, sendo encontrado com o acusado o valor de R$ 14,00 (quatorze reais) em moedas, um fone de ouvido da marca Apple e uma substancia entorpecente. Ademais, que para entrar na residência o acusado pulou o muro de uns 2m (dois metros), usando uma chave de fenda para arrombar a janela e ingressar no interior da residência; que na mesma oportunidade a vítima afirmou que quando viu o acusado dentro de sua residência já o reconheceu, pois já o conhece de outras diligências e que não tem dúvidas de que foi ele quem entrou na sua residência.

O Policial Militar Silvio Manoel dos Passos, ao ser ouvido em juízo, afirmou que no dia dos fatos estavam fazendo rondas e receberam a informação de que uma pessoa teria entrado na residência do Policial Militar Henrique Arruda Salomé e que para isso teria pulado o muro e arrombado a janela; após isso tiveram informações de que o acusado estava no recinto, momento em que foram até o local e fizeram o cerco e conseguiram localizá-lo no interior do recinto, e prendê-lo. A destruição/rompimento do obstáculo conta do Auto de Verificação de Local do Delito firmado pela autoridade policial local e investigador de polícia judiciaria civil, cuja informação é expressa no sentido de que "(...) foi verificado que a janela blindex do quarto lateral esquerda com acesso por corredor próximo ao muro foi arrombada"

É valida a perícia realizada por policiais civis, nos termos do art. 159, § 1°, do Código de Processo Penal, formalidade observada, porquanto o auto de constatação foi confeccionado diretamente pela autoridade policial competente - Delegado de Polícia Judiciaria Civil - e o investigador de polícia judiciaria civil que o acompanhava. Igualmente, fê-lo mediante a escalada do muro da residência, cuja altura apontada pelo ofendido/vítima é de 2 (dois) metros e no Auto de Verificação de Local do Delito firmado pela autoridade policial local e investigador de polícia judiciaria civil, cuja informação é expressa no sentido de que "(...) com muros no entorno de aproximadamente 1,80m de altura". Ainda, a qualificadora restou comprovada por outros meios de prova, é dizer, foi confirmada pela prova oral produzida em audiência, elementos probantes admitidos pela jurisprudência de Corte Superior para a incidência dos incisos art. 155, § 4°, I e II, do CP.

Consequentemente, restou suficientemente demonstrado que no dia 13 de agosto de 2018, por volta das 10h, LUCAS SOARES, imbuído de animus furandi, mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculo, ingressou nas dependências da residência sediada na rua José da Costa Filho, bairro Cidade Alta, em Araputanga/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistentes em: R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie; e 1 (uma) chave de fenda, assim como, nas mesmas circunstancias de tempo e local, LUCAS SOARES, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 (um) cigarro artesanal de Cannabis sativa L — maconha.

A culpabilidade decorre da imputabilidade penal, porque não se enquadra nas hipóteses contrarias — CP, arts. 26 a 28 -, da potencial consciência da ilicitude verificada e da exigibilidade de conduta diversa que se esperava do réu. O Enunciado Orientativo n. 12, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Camaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101 .532/2015, Oficio Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito a censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”

Há circunstancias agravantes ou atenuantes a serem reconhecida — CPP, art. 387, I -, assim como não há outras apuradas e a serem mencionadas e que deverão ser levadas em conta na aplicação da pena; CPP, art. 387, ll.

Isso posto, RESOLVO O MERITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PED|DO(S)/PRETENSAO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré LUCAS SOARES, vulgo “LUQU|NHA”, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido em 11/5/1988 na cidade de Salto do Céu/MT, portador da Cédula de Identidade RG n. 1767519-7 e CPF n. 736.772.211-53, filho de Maria Geralda Soares, com endereço indicado como sendo na Rua Antenor Mamedes, n. 1611, Bairro São Sebastiao, cidade de Araputanga/MT, telefone (65) 99951-2357, para CONDENAR pela pratica do(s) crime(s) descrito no art. 155, § 4°, I e ll, do CP e art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, n/f do art. 69, caput, do CP, assim como passo a individualização/fixação da(s) pena(s) — CRFB/88, art. 5°, XLVI -, fazendo-a de acordo com as conclusões suso — CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo—se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstancias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 68.

A PENA-BASE do crime descrito no art. 155, § 4°, I e II, do CP, com previsão em abstrato de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, em relação ao réu, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - a culpabilidade — reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes — histórico criminal -, a conduta social — relacionamento com a sociedade -, a personalidade do agente — perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos — móvel -, as circunstâncias — dados objetivos - e consequências do crime — efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, porque, como dito algures, ser a hipótese de furto duplamente qualificado, usarei a qualificadora da destruição/rompimento de obstáculo para fixar o tipo penal como qualificado e a escalada como circunstância judicial desfavorável, diante da maior reprovabilidade da conduta/comportamento do réu que dessa forma age, motivo pelo qual majoro em 1/6 (um sexto), que equivale a 4 (quatro) meses, e fixo em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A condenação com transito em julgado será analisada na fase seguinte e não se mostra majorar nessa fase pelos antecedentes do réu, em que pese haver em desfavor ações penais diversas sob os n. 889-32.2015.811.0038 (61334), 880-70.2015.811.0038 (61324), 227-44.2010.811.0038 (24191), 2172-03.2009.811.0038 (23292) e 1468- 09.2017.811.0038 (75073), nenhuma com transito em julgado.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Oficio Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstancias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a pratica do delito, devendo tal circunstancia judicial ser reputada neutra nas demais situações” e que “inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstancia judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".

Presente causa agravante prevista no art. 61, I, do CP, pois em consulta ao sistema APOLO verifiquei a existência da Guia de Execução Penal n. 917-29.2017.811.0038 (73940), em que condenado a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias em regime semiaberto, pela pratica do crime previsto no art. 155, §4°, I e IV , n/f do art. 70 do CP e art. 244-B “caput” do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como presente a causa atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, pois o acusado confessou espontaneamente o crime da forma da denúncia, mantenho a INTERMEDIARIA em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo essa FINAL em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador. Atendendo a dosimetria da pena e, principalmente, a situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 12 (doze) dias-multa na fração legal mínima de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, CP, art. 60, caput e § 1° c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença — CP, art. 50.

O Enunciado Orientativo n. 33, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Oficio Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-O8.2017.8.11.0000, preconiza que: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade da dias-multa, em patamar proporcional a pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Com relação a pratica do crime descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, o art. mencionado dispõe que: Quem adquirir, guardar, tiver em deposito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido as seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; ll - prestação de serviços a comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Apesar de o denunciado ter confessado em juízo ser ele usuário de entorpecentes, será advertido dos males causados pela dependência química.

A pena de prestação de serviço à comunidade, poderá ser aplicada pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses e em caso de reincidência as penas serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses — art. 28, II, § 3° e § 4°, da Lei de Drogas.

Diante das particularidades em relação ao réu LUCAS SOARES, fixo a pena de prestação de serviços inicialmente em 3 (três) meses, constato haver executivo de pena como suso mencionado, que o torna reincidente — CP, art. 63 -, contudo, em razão da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, do CP, compenso a agravante e a atenuante presente. Dessa forma fixo a pena de prestação de serviços a comunidade final pelo prazo de 3 (três) meses.

Apesar do disposto no CP, art. 69 — cumulo material -, em que mediante mais de uma ação, poderá o acusado ser responsabilizado, em um mesmo processo, em virtude da pratica de dois ou mais delitos, aplica—se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, deixo de unificar nessa fase da ação de conhecimento porque as penas aplicadas são de reclusão, advertência e prestação de serviços.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade — CP, art. 59, III - é o SEMIABERTO, porque réu reincidente- CP, art. 33 e §§.

[...]”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – ID 19448955).

Pois bem.

A materialidade do furto duplamente qualificado está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 19443469), Termo de Entrega (ID 19443469),
Auto de Verificação de Local de Delito (ID 19443471)
e Auto de Avaliação (ID 19443474), os quais não sofreram qualquer impugnação. A materialidade do porte de substância entorpecente para uso está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 19443469) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.49470-01 (ID 19447473), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Silvio Manoel Dos Passos (ID 19443467) e Sidney Canavarros Da Silva (ID 19443467), da vítima Henrique Arruda Salomé (ID 19443468), e do apelante/apelado [LUCAS SOARES] (ID 19443470).

Em Juízo, foram ouvidos
os policiais militares Silvio Manoel Dos Passos e Sidney Canavarros Da Silva, a vítima Henrique Arruda Salomé, e o apelante/apelado [LUCAS SOARES] (ID 19449516).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- na data de 13.8.2018, o apelante/apelado adentrou na residência da vítima [
Henrique Arruda Salomé] e empreendeu fuga na posse da importância de R$ 14,00 (catorze reais), uma chave de fenda e um fone de ouvido, avaliados em R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), respectivamente. Após a realização de buscas, os policiais militares Silvio Manoel Dos Passos e Sidney Canavarros Da Silva localizaram o apelante/apelado próximo ao
“Recinto”
, em posse das
res furtivas
supracitadas, bem como de um cigarro de maconha, cujo peso totalizou menos de 1g – um grama – (IDs 19443474, 19443468 e 19449516);

- o apelante/apelado, na delegacia de Polícia, negou a subtração dos itens acima mencionados, mas confessou o porte de maconha para uso. Em Juízo, confessou as práticas delitivas imputadas contra ele (IDs 19443470 e 19449516).

Dito isso, vejamos.

Por desiderato lógico, vejamos o recurso defensivo, cujo provimento resultará na prejudicialidade do apelo ministerial.

No tocante ao princípio da insignificância tanto no furto como no porte de drogas para uso,

verifica-se que o LUCAS SOARES possui condenação por tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], transitada em julgado no dia 18.6.2014 e outra por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e corrupção de menores, com trânsito em julgado em 7.10.2013 (Guia de Execução Penal – Código 73940/SEEU – Processo Executivo nº 0000917-29.2017.811.0038).

Nessa orla criminosa, o princípio da insignificância não pode ser reconhecido, pois o apelante é reincidente, a revelar maior reprovabilidade do comportamento (STJ, AgRg no REsp 1711873/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.5.2018).

Aplicável o Enunciado Criminal 44 deste e. Tribunal:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.”
(www.tjmt.jus.br)

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal do apelante.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida com base no Auto de Verificação de Local de Delito (ID 19443471), subscrito pelo delegado de Polícia Miguel Macario Lopes e pelo investigador de Polícia Civil Valdemir Lacerda da Silva Campos, bem como nas declarações da vítima e na confissão judicial do apelante/apelado, os quais indicaram que o apelante/apelado precisou pular um muro de aproximadamente 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e quebrar a janela para adentrar na residência da vítima.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, em que foi produzido por meio de Auto de Verificação de Local de Delito (ID 19443471), assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da janela de vidro da residência, em que é possível verificar que havia sido quebrada, bem como que a casa é cercada por muro de aproximadamente 1,80m, constitui meio de prova idôneo para configurar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 14.2.2020).

Ademais, o apelante/apelado confessou em Juízo o
modus operandi
realizado para a subtração de itens na residência da vítima (ID 19449516).

Por efeito, revelam-se pertinente as qualificadoras [rompimento de obstáculo e a escalada].

Passam-se aos pleitos de revisão da dosimetria deduzidos pelo órgão do
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

A valoração negativa da conduta social do apelante/apelado, pretendida pela
, envolve
caráter comportamental e expressa-se no relacionamento do acusado em seu meio social, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador: JusPodium, p. 99).

Sendo assim, não se apresenta adequada a depreciação com base nos antecedentes (STF, RHC 130132 /MS – Relator Min. Teori Zavascki – 10.5.2016).

Em sua vez, o Juízo singular aumentou corretamente a pena-base em 1/6 (um sexto), ao considerar a qualificadora da escalada como circunstância desfavorável, visto que o rompimento de obstáculo havia sido utilizado para qualificar o furto, ao passo resultando

a pena basilar de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Isso porque,
“
havendo

duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para

qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e

as

demais

poderão

ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso

correspondam

a

uma

das

agravantes

previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal"
(STJ, HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).

Na segunda fase, o juiz da causa compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao pretendido afastamento da compensação supracitada, o apelante possui duas condenações, uma
por tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], transitada em julgado no dia 18.6.2014 e outra por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e corrupção de menores

com trânsito em julgado em 7.10.2013
(SEEU – Processo Executivo nº 0000917-29.2017.811.0038), de modo a caracterizar multirreincidência.

Atente-se que este e. Tribunal firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

Sopesada a existência de duas condenações caracterizadoras da reincidência, a respectiva agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), conforme orientação do c. STJ (HC 462137 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

Logo,

redimensiona-se a pena provisória em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, torna-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena, por ser o apelante reincidente, de elidir furto privilegiado (CP, art. 155, §2º).

Por fim, quanto ao regime,
a referência à gravidade do delito de furto qualificado, mediante escalada, com rompimento de obstáculo, não constitui circunstância judicial (CP, art.59) para conduzir o regime prisional ao fechado (CP, Art.33, § 3º do CP).

Considerada a pena corporal em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e circunstâncias judiciais favoráveis, aplicável a Súmula 269 do c. STJ [
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias
].

Nesse quadro, preserva-se o regime semiaberto.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo defensivo
;

2)
PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo ministerial para readequar as penas do apelante/apelado
LUCAS SOARES

a
2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 (três) meses
, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020